Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728083-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Escola Cantinho Mágico Ltda - EPP Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Escola Cantinho Mágico Ltda - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713817-98.2022.8.07.0018, assim redigida: “Retifique-se o polo passivo para Administrador Regional do Lago Sul. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para emissão de licença de evento nos termos requeridos nos autos do processo 00146-00000661/2022-02. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. Alega a impetrante que a autoridade coatora indeferiu a licença para evento com base em fato inverídico, pois ao contrário do afirmado ela possui licença de funcionamento. Toda a linha argumentativa desenvolvida na petição inicial demonstra uma total falta de congruência com o documento apresentado para justificar o pedido formulado, tornando meio confuso o exame da pretensão apresentada. O documento de ID 134667439 demonstra que em 13/7/2022 foi concedida liminar em sede de Agravo de Instrumento para afastar a apresentação da carta de habite-se como condição para a emissão da licença de funcionamento. Em razão dessa decisão foi deferida a consulta de viabilidade de localização (ID 134667416), mas não licença de funcionamento. Dessa forma, tem-se que o argumento utilizado pela impetrante baseia-se em fato inverídico, pois não foi comprovada a licença de funcionamento e tampouco a decisão mencionada determinou a concessão de licença de funcionamento e o ato impugnado (ID 134667410) consigna que essa não se efetivou por inércia da própria impetrante. Verifica-se do documento de ID 134667416 que todos os pedidos de licença nos diversos órgãos estão em estudo. Assim, está evidenciado que em razão da ausência de falta de licença de funcionamento o ato impugnado não padece de ilegalidade, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38590359), em síntese, que foi negada pela Administração Regional do Lago Sul a expedição de licença para a realização de evento ("festa junina") a ser realizado em suas dependências físicas e designado para os próximos dias 26 e 27 de agosto. Afirma que é instituição de ensino infantil com desempenho regular de suas atividades há 26 (vinte e seis) anos e que foi expedido certificado de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal aos 29 de julho de 2022, documento que autorizaria o corrente exercício da atividade educacional. Verbera que foi expedida a licença correspondente pelo GDF para a realização do aludido evento nos anos de 2017, 2018 e 2019, sem que tenha havido qualquer alteração fática que justificasse a negativa de expedição no presente ano. Acrescenta que no terreno em que está localizada a escola houve a alteração da respectiva natureza residencial para que fosse permitido o regular desempenho da atividade educacional, com a abrangência de atividades desportivas e culturais. Afirmou ainda que não há fundamento válido que sustente a prática do ato administrativo ora impugnado, nem mesmo a ocorrência de ofensa ao interesse público e aos deveres de promoção da educação e da cultura. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição da licença para a realização do evento aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38589199 e Id. 38589201). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar à autoridade impetrada a expedição de licença para a realização de evento organizado pela instituição educacional impetrante. O Juízo singular indeferiu a medida liminar requerida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante, ao fundamento de que o documento que instruiu a petição inicial (Id. 134667416 dos autos do processo de origem) apenas autoriza a análise da viabilidade da expedição de licença de funcionamento referente ao estabelecimento de ensino, sem que lhe seja exigida a carta de habite-se, mas não é a própria licença de funcionamento, o que tornaria insubsistente o argumento central da impetração, no sentido do exercício regular das atividades educacionais. De fato, o aludido documento, embora tenha em seu cabeçalho os dizeres “certificado de licenciamento” e a logomarca da “RedeSIM-DF”, não autoriza, por si, o regular funcionamento da instituição de ensino. O teor do documento revela apenas a existência de “consulta de viabilidade de localização”, deferida por força de decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo no 0722733-78.2022.8.07.0000. Nos autos do mencionado processo, aos 13 de julho de 2022, o Eminente Relator, Desembargador Fábio Eduardo Marques, em Agravo de Instrumento que trata da renovação da licença de funcionamento da impetrante, deferiu a tutela provisória recursal para afastar a apresentação da carta de habite-se como condição para a emissão da referida licença. Nesse contexto, o documento indicado pela impetrante não é a própria licença de funcionamento, pois apenas atesta a viabilidade do prosseguimento do procedimento administrativo correspondente sem a exigência da carta de habite-se. Isso não significa, todavia, que a instituição de ensino não esteja em funcionamento atualmente, com funcionários empregados e alunos regularmente matriculados em seus quadros. O regular andamento das atividades da escola não fica sobrestado durante as etapas necessárias à conclusão do procedimento de renovação. Nesse sentido o art. 5o da Lei no 11.598/2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas e cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, estabelece o seguinte: Art. 5o Para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, os requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e prevenção contra incêndios deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos e entidades que componham a Redesim, no âmbito das respectivas competências. § 1o As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de funcionamento poderão ser realizadas após o início de operação do estabelecimento quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. § 2o As vistorias de interesse dos órgãos fazendários deverão ser realizadas a partir do início de operação do estabelecimento, exceto quando, em relação à atividade, lei federal dispuser sobre a impossibilidade da mencionada operação sem prévia anuência da administração tributária. Ademais, é preciso considerar que a instituição de ensino agravante exerce regularmente suas atividades no mesmo local desde o ano de 1996 e que em anos anteriores (2017, 2018 e 2019), de acordo com a documentação que acompanha a petição inicial do mandado de segurança, a Administração Regional do Lago Sul, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, emitiu a licença para a realização do aludido evento, enquadrado como de "pequeno porte". No ano de 2019, convém acrescentar, a despeito de não ter sido apresentado o comprovante de regularidade fiscal de tributos federais pela solicitante, a licença para a realização do mesmo evento foi concedida com base no poder discricionário previsto no art. 16 do Decreto local no 35.816/2014 (Id. 134665625, fl. 10, dos autos do processo de origem), que assim dispõe: Art. 16. A Administração Regional competente observará a conveniência e oportunidade para a emissão da Licença para Eventos, analisando: I – interesses, hábitos culturais e costumes da comunidade local; II – espaço adequado e disponível, conforme a natureza da atividade a ser desenvolvida; III – cronologia dos pedidos; IV – nível de incomodidade. A leitura do parecer que serviu de fundamento para a prática do ato administrativo impugnado (Id. 134667410 dos autos do processo de origem), embora aponte o suposto descumprimento das regras previstas na Lei local no 5.281/2013 e no Decreto no 35.816/2014, não faz qualquer referência à possibilidade de realização do evento com amparo no mencionado poder discricionário, contrariando a orientação exposta na autorização referente ao último evento realizado pela agravante. Além disso o art. 48 do mencionado Decreto estabelece que “para os efeitos da Lei no 5.281, de 24 de dezembro de 2013, e deste Decreto, em observância aos critérios da legislação urbanística, é vedada a realização de eventos em área exclusivamente residencial”. A regra jurídica em questão não pode ser interpretada de modo a autorizar a conclusão de que estaria impedida a realização de evento de natureza meramente lúdica, que conta com a participação da comunidade escolar e que está intrinsecamente ligado ao desempenho das atividades próprias da instituição de ensino e à promoção da educação e da cultura, valores de estatura constitucional. Convém anotar que a atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-jurídicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto (a esse respeito, GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência. Trad. Ângela Dias. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975, p. 57-77). O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o objetivo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais à medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Nesse contexto é preciso reafirmar que o evento em questão foi anteriormente enquadrado pela própria Administração Regional do Lago Sul como acontecimento de "pequeno porte" e sua realização em anos anteriores, mediante a expedição das licenças necessárias, evidencia a inexistência de prejuízos para o interesse público. É igualmente preciso considerar que embora o atual procedimento para renovação da licença de funcionamento não esteja formalmente concluído, a instituição de ensino exerce suas atividades de modo regular desde o ano de 1996, razão pela qual não se pode descartar a viabilidade da renovação pretendida, como exposto, aliás, na decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça no AI no 0722733-78.2022.8.07.0000 Assim, revela-se presente o requisito objetivo necessário para o pretendido deferimento da medida liminar requerida. Ademais, houve também a demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). O requisito referente ao perigo de dano de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, diante da proximidade do evento em questão. Embora tenha sido requerida pela agravante a imediata expedição de licença para a realização do evento, determinação que pode esvaziar o próprio objeto do requerimento em razão dos trâmites administrativos necessários, e, com amparo na regra prevista no art. 297 do CPC, que trata da fungibilidade da tutela provisória, merece deferimento o requerimento para que seja diretamente autorizada a realização do evento “Festa Junina” da Escola Cantinho Mágico nos próximos dias 26 e 27 de agosto. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal, autorizando, assim a realização do evento aludido na data já apontada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator